Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-59.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Número do processo: 0700947-59.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO SOUZA BRITO APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Da análise da petição de ID 62714609, verifico que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a atuação do Plantão do Conselho da Magistratura, não se enquadrando no rol previsto no art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, bem como no art. 4o da Portaria GPR no 1.557/2024: Confiram-se, respectivamente, os mencionados normativos: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com efeito, trata-se de petição em que o ora apelante, Edvaldo Souza Brito, após intimado pela Relatora natural para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões ao seu apelo (ID 62368562), reivindica direito “líquido e certo” à aposentadoria do cargo de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Tece considerações sobre um suposto processo administrativo do qual “não teve acesso, nem mesmo a decisão, é do ano 2000 e, está sob o instrumento da PRESCRIÇÃO que não produz e nem gera qualquer efeito jurídico (sic)" (ID 62714609 – p. 4). Dentre os pleitos, extrai-se o de deferimento de medida de urgência, sob o argumento da presença de direito líquido e certo, para obter o depósito dos valores de seus proventos de aposentadoria, informando conta e agência para depósito (item f – ID 62714609 - p. 4). Vê-se que o pedido formulado encontra-se à margem da atribuição excepcional do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Assim, aguarde-se o expediente regular. Brasília (DF), data e hora da assinatura. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista